Tribunal: STF
Processo: RE 220765
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: CÁLCULO DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL.
ARTS. 37, XI, DA CF, E 17 DO ADCT. VANTAGENS DE CARÁTER PESSOAL.
EXCLUSÃO.
Jurisprudência desta Corte, firmada a partir do julgamento
da ADI 14, Rel. Min. Célio Borja, no sentido de que não devem ser
computadas, para fim de aferição do teto previsto no art. 37, XI, da
Constituição Federal, as vantagens de caráter pessoal.
Acórdão que, adotando entendimento diverso, vulnerou os
dispositivos constitucionais invocados.
Recurso extraordinário conhecido e provido.